Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1022274-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL
Autor: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Réus: ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE no 8.75.958/GO, concernente à definição de “quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (Tema 933), e, por esse motivo, em decisão datada de 16.03.2017, o Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”.
Logo, em obediência à ordem de sobrestamento emanada do STF, e considerando que se questiona nestes autos exatamente a constitucionalidade dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 654/2020, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária, ampliou a base contributiva, entre outras providências, suspendo o trâmite deste processo, de acordo com o que prescreve o art. 1.035, §5o, do CPC, até o julgamento do ARE no 8.75.958/GO.
Intimem-se.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator